Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710911-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PEIXOTO AFFONSO AGRAVADO: CONDOMINIO SQSW 305 BLOCO D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ EDUARDO PEIXOTO AFFONSO contra a decisão proferida pelo d. juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de não fazer (proc. no 0711838-26.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado (CONDOMÍNIO SQSW 305 BLOCO D) para determinar que o requerido, ora agravante, abstenha-se de alterar a posição de qualquer câmera localizada nas áreas comuns do condomínio agravado, incluindo as localizadas nos elevadores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo ainda ser majorada, caso se mostre insuficiente. Em suas razões (ID no 15857564), o agravante sustenta, em síntese, que não existe lei federal ou local regulamentando instalação de câmeras nos condomínios nem tampouco dentro de seus elevadores (social e privativo) de uso exclusivo dos moradores. Nesse sentido, defende que a Constituição Federal, no seu art. 5°, inciso X, assegura às pessoas, inclusive ao agravante, a inviolabilidade de sua privacidade, intimidade, vida privada e imagem. Assim, conquanto em condomínio a maioria prevaleça sobre a minoria, isso não autoriza invadir sua privacidade e imagem. Dessa feita, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a procedência do pedido recursal para assegurar ao agravante o direito de usar livremente o elevador social e privativo, sem a necessidade de submeter-se à gravação de sua imagem. Preparo regular (ID no 15857564 – pág. 5). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em uma análise perfunctória, verifico tratar-se de Condomínio edilício, no qual, como se sabe, deve prevalecer o interesse da maioria dos condôminos em detrimento do interesse particular de cada um (Acórdão 1011152, 07247358020168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, destaco que os direitos da personalidade (art. 5o, V e X da CF), que inclui a proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assim como os demais direitos assegurados na Constituição Federal, não se revestem de caráter absoluto. Assim, havendo decisão assemblear sobre a manutenção das câmeras de segurança nos elevadores sociais, de uso comum dos condôminos; não vislumbro, neste momento embrionário, a probabilidade de provimento do recurso manejado pelo agravante. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator